Tribunal: TJSP
Processo: 2137790-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Penhora on line incidente sobre as contas bancárias do representante legal da empresa executada, até o limite do débito, por se tratar de empresa individual - Confusão patrimonial bem reconhecida - Parte da constrição que, no entanto, recaiu sobre os proventos que o devedor aufere como diretor comercial em empresa diversa - Verba impenhorável à luz do art. 833,

Ementa:
EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Penhora on line incidente sobre as contas bancárias do representante legal da empresa executada, até o limite do débito, por se tratar de empresa individual - Confusão patrimonial bem reconhecida - Parte da constrição que, no entanto, recaiu sobre os proventos que o devedor aufere como diretor comercial em empresa diversa - Verba impenhorável à luz do art. 833, CPC - Recurso provido em parte.